Tribunal: TJMT
Processo: 1006473-83.2020.8.11.0007
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006473-83.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVONE VIEIRA DA SILVA - CPF: 867.679.171-68 (RECORRENTE), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (RECORRIDO), AURELIO CANCIO PELUSO - CPF: 027.863.776-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006473-83.2020.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Ivone Vieira da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/11/2022

Ordem da pauta: 04

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS –
VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA AUTORA MEDIANTE FRAUDE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL – PROTESTO INDEVIDO DAS INFORMAÇÕES DA CONTRIBUINTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O ente demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o reclamado
na obrigação de fazer consistente em suspender os débitos levados a protesto em nome da autora, decorrentes do veículo objeto dos autos, bem como ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 em favor da recorrida.

2.

Sustenta o recorrente que o montante da condenação fora arbitrado em valor exorbitante, motivo pelo qual pretende sua redução.

3.

No presente caso, desnecessário o exame do ato ilícito (protesto indevido em nome da autora), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal, se limitando o demandando, ora recorrente, a discorrer acerca da redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

4.

Configurado
o dever de indenizar da recorrida,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para indenização dos danos extrapatrimoniais.

5.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando a ofensa à honra da contribuinte e a recalcitrância por parte do reclamado, e se afigura consentâneo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
e ao montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses de negativação ou protesto indevidos (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
), inclusive em feitos sob minha relatoria, em desfavor do ente estadual, como exemplifica o recurso N.U.
1002632-89.2020.8.11.0004
, julg. em 29/09/2022.

6.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

9.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

10.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022